Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. AUSÊNCIA DE BENS OU DIREITOS DO DEVEDOR PENHORÁVEIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGADO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência da execução, extinguindo o feito sem resolução do mérito, e que condenou a parte autora ao pagamento honorários advocatícios com base no art. 85, § 8o, do CPC. 1.1. Em sua apelação, a parte autora pugna pela reforma da sentença. Sustenta em suma que a jurisprudência do STJ, firmou entendimento quanto ao não cabimento de fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em execução frustrada.
2. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.
3. Em respeito ao princípio da causalidade, não é possível condenar a parte autora, em honorários advocatícios de sucumbência, em razão de pedido de desistência estar fundado na ausência de bens da executada passíveis de penhora. 3.1. Em que pese, o art. 90 do CPC estabeleça que: “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”, verifica-se, que na hipótese dos autos, a desistência da execução foi motivada pela ausência de bens da devedora passíveis de penhora, fato este alheio a vontade da exequente, que culminou na frustração de sua pretensão executória. 3.2. Sentença reformada para afastar a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
4. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: 4.1. “(...) 1. A orientação pacífica desta Corte é no sentido de que a extinção do procedimento executivo em razão da inexistência de bens penhoráveis (execução frustrada) não autoriza a fixação de honorários advocatícios em prol do procurador da parte executada. Atração do princípio da causalidade. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.1. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou expressamente que o pedido de desistência teve origem no fracasso da instituição financeira em localizar bens passíveis de penhora. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1768885/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 26/09/2019). 4.2. “(...) 1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775). 2. A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios. 3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo. 4. Recurso especial não provido”. (REsp 1675741/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 05/08/2019).
5. Precedentes desta Corte: 5.1. “(...) 1. De acordo com a interpretação do art. 85, § 10, do CPC e do enunciado da súmula n. 303 do c. STJ, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 2. Dessa forma, a análise acerca da responsabilidade pelos ônus da sucumbência é orientada pelo princípio da causalidade, de modo que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, ou do incidente processual, é quem deve arcar com o pagamento da verba honorária. 3. A par de tal quadro, se a apelante, proprietária de unidade do condomínio exequente, deixou de adimplir as contribuições condominiais e deu ensejo à execução de título extrajudicial baseada no art. 784, X, do CPC, não há que se responsabilizar o exequente pelo pagamento da verba honorária em razão de sua desistência da ação. 4. Anota-se, também, que a desistência ocorreu no dia seguinte à juntada do mandado de citação (com a certificação de que os bens que se encontravam no local já tinha sido objeto de penhora por diversas vezes), sem prejuízo para a parte devedora, ora apelante, que se manifestou nos autos somente após a sentença, mediante aviamento de embargos de declaração, justamente para pleitear a condenação da credora ao pagamento de honorários advocatícios. Logo, escorreita a sentença homologatória do pedido de desistência sem condenar qualquer das partes ao pagamento de verba honorária sucumbencial. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07265470320198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/7/2020). 5.2. “(...) 1. A responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual, a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 2. Proferida sentença com fundamento em desistência da ação, em razão da ausência de bens penhoráveis, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a desistência motivada por causa superveniente não é imputável ao credor. 3. Recurso conhecido e provido”. (07046565120188070003, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 25/6/2020). 5.3. “(...) 1. A responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes do E. STJ. 2. A desistência da execução pelo credor, em razão da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, não afasta a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do executado, não implica a sucumbência do exequente e, por isso, não autoriza a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Deu-se provimento ao apelo do exequente”. (00029133120158070010, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 12/11/2019).
6. Recurso provido.